Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CIRURGIA PLÁSTICA DE MASTOPEXIA E IMPLANTE DE PRÓTESES MAMÁRIAS. ART. 14, § 4o, DO CDC. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. DANO MATERIAL. NON BIS IN IDEM. REDISTIRBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÕES DA PARTE RÉ DESPROVIDAS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Trata-se, em suma, de pretensão indenizatória por dano material, moral e estético, com base em erro médico decorrente da cirurgia plástica de mamas, com prótese de silicone.
II – Questão em discussão
2. Verificar se é cabível indenização por danos morais e materiais decorrentes de cirurgia plástica malsucedida, por erro médico, bem como a responsabilização do médico e da clinica onde realizado o procedimento médico.
III – Razões de decidir
3. No caso em tela, constata-se que a clínica 2a Ré se insere na cadeia de consumo ao ceder o seu espaço e equipamentos para que a médica Ré realizasse o procedimento médico na Autora, bem como a 1a Ré por ser a intermediadora dos contratos estabelecidos entre as partes. Portanto, verifica-se a legitimidade passiva das Empresas Apelantes.
4. A gratuidade da justiça tem caráter pessoal e individual, de forma que a hipossuficiência econômica deve ser examinada somente em relação à parte que figura no processo, conforme art. 99, § 6o, do CPC, sendo irrelevante o fato de o cônjuge ou companheiro da parte auferir renda ou possuir bens incompatíveis com a situação econômica exigida para a concessão do benefício, principalmente se no negócio jurídico não fora estabelecido com o cônjuge, nem em benefício do núcleo familiar.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, a cirurgia plástica tem natureza de obrigação de resultado, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico, que deve comprovar alguma excludente de sua responsabilização pelos danos causados ao paciente” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.010.474/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)
6. A situação de insatisfação da autora com o resultado da plástica mamária, atribuível a erro médico, depende, também, de prova técnica para sua averiguação, na forma do art. 156 do CPC: “O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico”.
7. Embora o juiz não esteja adstrito às conclusões do laudo, nas demandas em que se questiona a regularidade na conduta médica, a ausência de conhecimentos técnico-científicos do julgador conduz ao inevitável protagonismo da prova pericial (direta e/ou indireta) para o julgamento da lide.
8. As fotos carreadas aos autos que não deixam dúvidas acerca do resultado negativo e insatisfatório da cirurgia plástica realizada. A assimetria e a deformação das mamas após cirurgia estética para corrigir aparência de seios, evidencia falha contratual, que enseja a obrigação de indenizar. Ademais, o Sr. Perito concluiu que houve comprometimento anatômico e estético determinado pelo posicionamento da prótese.
9. A perícia judicial e os demais documentos juntados aos autos, tais quais fotos, relatórios médicos e prontuários, não foram capazes de comprovar, inequivocamente, que o insucesso do procedimento cirúrgico estético realizado pela médica Ré, decorreu de culpa exclusiva da vítima/terceiro, caso fortuito ou força maior, o que aponta a responsabilidade civil da médica pelos danos experimentados pela paciente Autora.
10. A empresa 1a Ré, gestora administrava do contrato de prestação de serviço médicos, e a Clínica 2a Ré, local indicado pela empresa gestora para realização do procedimento cirúrgico, se inserem na cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC; solidarizando-se ao médico, de acordo com o art. 265 do Código Civil.
11. O não alcance do resultado pretendido equivale ao inadimplemento contratual, cabendo às empresas Rés indenizarem a Autora pelas perdas materiais experimentadas, que, no caso, refletem-se sobre o valor pago para a realização da cirurgia, bem como quanto a obrigatoriedade de custear uma nova intervenção cirúrgica para corrigir esteticamente o defeito ocasionado pela cirurgia anterior. 11.1. O retorno ao status quo ante não se dá apenas pela devolução do valor pago pelo procedimento cirúrgico cujo resultado não fora alcançado, mas engloba a necessidade de se realizar uma nova intervenção cirúrgica para correção estética do procedimento cirúrgico anterior.
12. Os danos morais são irrefutáveis, pois não há como negar que a Autora passou por inúmeros transtornos, procedimentos invasivos e doloridos, além de restrições físicas, submetendo-se ao pré e pós-operatório para, ao final, descobrir que não logrou êxito na tão sonhada correção estética. O abalo moral, nesse caso, se afigura in re ipsa.
13. Considerando a repercussão dos transtornos físicos e psíquicos suportados pela Autora, bem como a situação econômica das partes, entendo que o valor da indenização por danos morais, arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é compatível com as finalidades almejadas.
14. No que se refere à distribuição dos ônus da sucumbência, a parte Autora sucumbiu apenas no pedido de condenação por danos estéticos, sagrando-se vencedora quanto aos pedidos de danos materiais e danos morais. Importante ressalvar que nos termos da Sumula 326 do STF, a condenação em valor menor do que o pedido a título de danos morais, não implica sucumbência recíproca.
IV – Dispositivo
15. Apelação da parte Ré desprovida. Apelação da parte Autora provida, em parte, apenas para redistribuir os ônus de sucumbência na proporção de 66% (sessenta e seis por cento) atribuíveis à parte Ré e 34% (trinta e quatro por cento) à parte Autora, cuja base de cálculo restou fixada em 10% (dez por cento) da condenação, mantido o benefício da gratuidade de justiça.

_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 2o, 3o, 7o, p.u., 14, § 4o, 25, § 1o, CDC; art. 186 e 265 do CC; art. 156 CPC

Jurisprudência relevante citada: Súmula 326 do STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.010.474/AM, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.216.424/MT, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011; Acórdão 1881426, 07048619720208070007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator(a) Designado(a):ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024; Acórdão 1899317, 07091996420228070001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 20/8/2024; Acórdão 1903935, 07096871920228070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024, Acórdão 1816079, 07069859120228070004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024, Acórdão 1703406, 07003723520208070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023; Acórdão 1183350, 07053898920198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019